Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749818-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA HERCULANO AGRAVADO: KELY SOUSA OLIVEIRA DECISÃO 1. VERA LÚCIA HERCULANO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 177734067, autos originários), proferida no cumprimento de sentença por ela proposto contra KELY SOUSA OLIVEIRA, que desconstituiu a penhora incidente sobre o valor de R$ 713,29 bloqueado via Sisbajud em conta bancária da agravada-devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora via Sisbajud (com pedido de concessão de efeito suspensivo e de deferimento de medida liminar sem oitiva da parte contrária) realizada em sede de cumprimento de sentença que restou parcialmente frutífera, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável. É o breve relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como a quantiadepositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos, houve bloqueio Sisbajud em contas da executada junto ao Banco Nubank, no valor de R$ 633,14 (seiscentos e trinta e três reais e catorze centavos), e ao Banco Itaú, no valor de R$ 80,15 (oitenta reais e quinze centavos). A devedora afirma que as contas bancárias são de natureza alimentar e o dinheiro bloqueado se trata de transferências realizadas por terceiros, por mera liberalidade, pois se encontra desempregada e desprovida de renda mínima para seu sustento e dos filhos, dependendo de empréstimos de terceiros e da ajuda de familiares para arcar com a manutenção das despesas básicas. Embora não se tenha demonstrado as pessoas que realizaram o depósito na conta do Nubank, o valor apresentado é muito inferior a 40 salários-mínimos. Quanto ao saldo no Banco Itaú, ficou demonstrado os créditos realizados por terceiro. Neste sentido, vigora a impenhorabilidade das verbas depositadas nas contas, de forma que os valores deverão ser liberados à executada. Ante o exposto, ACOLHO o pedido da devedora e desconstituo a penhora que recaiu sobre o montante total de R$ 713,29 (setecentos e treze reais e vinte e nove centavos). Expeça-se alvará, de imediato, para levantamento da quantia penhorada em favor da executada KELY SOUSA OLIVEIRA. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a parte se quede inerte, tornem os autos conclusos.” 2. A agravante-credora alega, em síntese, que o critério de impenhorabilidade de valor inferior a quarenta salários-mínimos não é absoluto; e que não há prova da impenhorabilidade do valor bloqueado. 3. Ao final, pleiteia: “Ante as razões expostas, requer que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, provido para: a) Concessão da gratuidade de justiça, com base no artigo o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, e no artigo 1o da Lei 1.060/50; b) Concessão de antecipação de tutela determinar a manutenção do bloqueio dos valores encontrados em contas atribuídas à parte executada, com a consequente emissão de alvará de levantamento para a parte exequente; c) No mérito, manutenção da penhora do valor de R$ 713,29 (setecentos e treze reais e vinte e nove centavos), em razão da ausência de provas a respeito de sua impenhorabilidade nos termos da Lei e da jurisprudência pertinente.” 4. A agravante foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça (id. 53816247); e juntou o comprovante do pagamento de custas (id. 54235773/54235775). 5. A agravante-credora foi intimada a se manifestar sobre o interesse recursal, diante do levantamento da quantia penhorada (id. 54257527) e deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 54670859). 6. É o relatório. Decido. 7. A agravante-credora formulou pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, todavia, o pedido não foi prontamente analisado diante da necessidade de exame da pretensão dos benefícios da gratuidade de justiça. 8. A r. decisão agravada foi proferida em 9/11/23 (id. 177734067, autos originários). No dia 14/11/23 foi expedido o alvará de levantamento da quantia penhorada (id. 178384815, autos originários), valor transferido para a agravada-devedora em 16/11/23 (id. 178383782, autos originários). 9. A agravante-credora apenas recolheu o preparo do recurso no dia 5/12/23 (id. 54235773), ocasião em que o valor penhorado já havia sido liberado para a agravada-devedora. 10. O objeto deste recurso, que é o pedido de reforma da r. decisão com manutenção da penhora incidente sobre o valor de R$ 713,29 bloqueado via Sisbajud, não mais persiste diante do levantamento do valor pela agravada-devedora. Portanto, não há qualquer utilidade no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 11. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pela agravante-credora. 12. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora